Tribunal: TJSP
Processo: 2100945-29.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Associação
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-25
Data de publicação: 2021-06-25

Ementa:
APELAÇÃO –Cumprimento de Sentença - Crédito oriundo de verba honorária sucumbencial – Executados que são beneficiários da justiça gratuita- Decisão que determinou o arquivamento dos autos, com baixa – Inconformismo dos exequentes, alegando, a capacidade financeira dos executados, visto que são credores em outra ação – Descabimento – Existência de crédito a ser recebido em outra ação que

Ementa:
APELAÇÃO –Cumprimento de Sentença - Crédito oriundo de verba honorária sucumbencial – Executados que são beneficiários da justiça gratuita- Decisão que determinou o arquivamento dos autos, com baixa – Inconformismo dos exequentes, alegando, a capacidade financeira dos executados, visto que são credores em outra ação – Descabimento – Existência de crédito a ser recebido em outra ação que não é suficiente a demonstrar a ausência da situação de insuficiência de recurso a autorizar a execução das verbas de sucumbência- Recurso desprovido.